Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005316-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA QUE GARANTE O DÉBITO OBJETO DA DEMANDA POR SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade da substituição da carta de fiança bancária por seguro-garantia. Precedentes: REsp. 1.797.685/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019 e REsp.
1.706.572/CE
, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, DJe
17/06/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.
, contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal, não admitiu a substituição da carta de fiança oferecida anteriormente por apólice de seguro.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante, em síntese, que fora aviada a execução visando ao pagamento da dívida inscrita na CDA 20111286, sendo que a empresa ofertou, inicialmente, como garantia a carta de fiança bancária n. 100410110012200 emitida pelo Banco Itaú.

Aduz que em razão do elevado custo financeiro bancário para manutenção da respectiva garantia, requereu a substituição por
apólice de seguro
garantia, por ser esta modalidade de caução menos onerosa, porém de equiparável liquidez àquela. Contudo, o Juízo do primeiro grau não aceitou a permuta, nos moldes pleiteados, consignando que a substituição poderia ser realizada por dinheiro ou até mesmo mediante apresentação de nova carta de fiança bancária.

Assevera que o art. 15 da LEF, após alteração da Lei 13.043/2014, prevê, a qualquer momento, a possibilidade de substituição, pela parte executada, de bens penhorados, por depósito, fiança bancária ou seguro garantia, sem qualquer necessidade de aquiescência do agravado.

Defende que o seguro em garantia possui maior liquidez que a fiança bancária. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão no id. 2437831.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 3203525.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 3242642).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.
, contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal, não admitiu a substituição da carta de fiança oferecida anteriormente por apólice de seguro.

Extrai-se dos autos que foi indeferida, pelo Juízo do primeiro grau, a pretensão da agravante acerca da substituição da garantia representada por carta de fiança bancária por apólice de seguro, facultando, no entanto, que a substituição poderá ser realizada por dinheiro ou até mesmo mediante apresentação de nova carta de fiança bancária.

Por outro lado, a agravante defende que a manutenção da garantia por meio da carta de fiança bancária possui elevado custo financeiro, motivo pelo qual requereu a substituição por apólice de seguro garantia, a qual, inclusive, representa maior liquidez que a fiança bancária.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que de fato a Lei de Execução Fiscal previu a possibilidade de garantia do juízo por meio de fiança bancária e seguro garantia, como cito:

“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o;

II -
penhora, se não for paga a dívida, nem
garantida a execução, por meio de
depósito
, fiança ou seguro garantia
;

[...]

Art. 9o -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

§ 2
o

Juntar-se-á aos autos a prova do
depósito, da
fiança bancária
, do
seguro garantia
ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
.

[...]

Art. 15 -
Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz
:

I -
ao executado
,
a substituição da penhora por
depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II -
da juntada da prova da fiança banc
ária ou do seguro garantia
; [...]”.

Igualmente, Art. 15 -
Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz
:

I -
ao executado
,
a substituição da penhora por
depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
; [...]”

Evidencia-se, das citadas legislações, que é possível ao executado, requerer a substituição de bem móvel ou imóvel penhorado
por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

Da mesma forma, não vislumbro, óbice com relação a substituição da carta fiança que atualmente garante os débitos objeto da demanda pelo seguro garantia, uma vez que o legislador equiparou essas modalidades de garantias do Juízo.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3.
Por outro lado, a pretensão de substituir da carta de fiança bancária por seguro garantia encontra apoio em julgados desta Corte Superior. Precedentes: REsp. 1.797.685/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019; e REsp. 1.637.094/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016.
4. Logo, não há censura a se fazer à decisão que deferiu o pedido de tutela postulado pela Contribuinte, para determinar a substituição da carta fiança que atualmente garante os débitos objeto da demanda pelo Seguro Garantia de Apólice 014142017000107750057220, emitida pela seguradora Berkley Internacional do Brasil S.A., além de autorizar o levantamento da Carta de Fiança 100413120028700, emitida pelo Banco Itaú BBA S.A. 5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt na TutPrv no REsp 1706572/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA POR SEGURO-GARANTIA . POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. 1. O Tribunal a quo consignou: "No caso dos autos, a União apenas afirma que a carta de fiança é garantia melhor e mais vantajosa, sem, contudo, atacar qualquer irregularidade na apólice de seguro garantia ofertada. Portanto, não há óbice à substituição da fiança bancária por seguro garantia, independentemente da aquiescência da União Federal, desde que atendidas as condições formais específicas, atualmente previstas na Portaria PGFN no 164/2014. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a substituição da carta de fiança pela apólice de seguro garantia, desde que preenchidas as condições estabelecidas pela Portaria PGFN no 164/2014" (fl. 551, e-STJ). 2. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia (caso dos autos), pois as garantias são equivalentes, o que não ocorreria na hipótese de substituição de dinheiro depositado judicialmente por fiança ou seguro-garantia, caso em que a substituição, em regra, seria inadmissível em razão do entendimento da Primeira Seção nos EREsp 1.077.039/RJ. 3. Recurso Especial não provido
. (REsp. 1.797.685/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019).

Por esses motivos,
constata-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais, em regra, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia (caso dos autos), pois as garantias são equivalentes.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021